Tribunal: STF
Processo: ARE 1026162
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA – DÉBITO – DEVOLUÇÃO – CONVERSÃO CAMBIAL. Uma vez homologada a sentença estrangeira, a conversão do valor dela constante, em moeda estrangeira para a nacional, há de fazer-se na data do pagamento, não se tendo nessa conclusão, pacificada no Superior Tribunal de Justiça, maltrato a texto constitucional.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.